Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-76.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. COBRANÇA. 1. Se o segurado requereu a indenização do seguro quando apresentava insuficiência renal crônica, realizando sessões de hemodiálise alegando a seguradora apenas a existência de preexistência para negar a cobertura, de rigor a procedência da ação. 2. O fato do autor ter conseguido um transplante de rim, apresentando melhora, como demonstrado

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. COBRANÇA. 1. Se o segurado requereu a indenização do seguro quando apresentava insuficiência renal crônica, realizando sessões de hemodiálise alegando a seguradora apenas a existência de preexistência para negar a cobertura, de rigor a procedência da ação. 2. O fato do autor ter conseguido um transplante de rim, apresentando melhora, como demonstrado pelo perito judicial, não exonera a seguradora do pagamento da indenização, pois como já se disse, o autor requereu o seu pagamento quando preenchidos os requisitos previstos no contrato de seguro. 3. Inexistindo qualquer demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.